Tribunal: TJES
Processo: 0000948-20.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000948-20.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

APELADO: AGROMAI AGROPECUARIA LTDA - ME e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DUPLICATA. ENDOSSO TRANSLATIVO. AQUISIÇÃO DE DIREITO DE CRÉDITO POR TERCEIRO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito Leste Capixaba - SICOOB Leste Capixaba contra sentença que, em ação de consignação em pagamento ajuizada por Magino Antônio Seguro, declarou a empresa Adama Brasil S/A como titular do crédito referente às duplicatas nºs 29.961-7 e 32.068-5 e autorizou o levantamento da quantia consignada com efeito liberatório. A sentença condenou a Cooperativa apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa para cada uma das partes vencedoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a titularidade do crédito das duplicatas nºs 29.961-7 e 32.068-5, considerando a transferência dos títulos entre as partes envolvidas; e (ii) estabelecer a forma correta de distribuição da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O endosso translativo transfere o próprio crédito ao endossatário, tornando-o titular do crédito, ao contrário da cessão civil de crédito, que apenas transfere o direito creditório sem submeter-se às regras do direito cambiário.

A empresa Agromai Agropecuária Ltda-ME transferiu as duplicatas por endosso translativo para a empresa Adama Brasil S/A em julho de 2014, com ciência e anuência do sacado, antes da celebração das Cédulas de Crédito Bancário entre Agromai e a Cooperativa apelante em agosto de 2014.

A cessão de créditos realizada posteriormente pela Agromai em favor da Cooperativa apelante não se confunde com endosso translativo e não pode prevalecer sobre a titularidade do crédito já adquirida pela Adama Brasil S/A.

Na cessão de crédito, exige-se a notificação do devedor para sua eficácia, conforme o art. 290 do Código Civil, o que não ocorreu na relação entre a Cooperativa apelante e a Agromai.

O critério de distribuição da verba honorária sucumbencial deve observar a proporcionalidade entre as partes vencedoras, evitando condenação excessiva que ultrapasse o percentual razoável sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELA APELANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA

A Cooperativa apelante suscita, em trato preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, aduzindo, neste particular, que o julgamento antecipado do pedido não se aplica à hipótese dos autos, devendo ser acolhido o seu requerimento de produção de “
provas documentais, testemunhais, pericial, depoimento pessoais dos representantes legais das demais rés, além de expedição de ofícios visando a obtenção de documentos
” (fls. 262).

Consoante cediço, o Estatuto Processual Civil, em seu art. 355, inciso I, autoriza ao juiz julgar antecipadamente o pedido quando “
não houver necessidade de produção de outras provas
”:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

No caso, a magistrada singular consignou na sentença objurgada que “
a questão controvertida nos autos é exclusivamente de direito, mostrando suficiente a prova documental produzida para dirimir as questões debatidas, de modo que despiciendo se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de provas
” (fls. 250).

De fato, não se revela factível retirar do magistrado, enquanto destinatário da prova, o poder-dever de indeferir aquelas desnecessárias à formação do seu convencimento, especialmente quando a questão controvertida, eminentemente de direito, não exigir a dilação pretendida.

De toda sorte, a alegação genérica de cerceamento do direito de defesa, justificada na indicação ampla das provas que poderia produzir em todo e qualquer processo, não é bastante para justificar a anulação da sentença se não há uma correlação objetiva e concreta capaz de sinalizar o efetivo prejuízo suportado pela parte.

Nesse sentido é o entendimento firmado no âmbito deste E. TJES, conforme ilustra o seguinte aresto,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia.
2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5004487-52.2021.8.08.0014; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 01.03.2024)

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela 3ª requerida
COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA
contra a sentença de fls. 249/253, integralizada pela decisão em embargos de declaração de fls. 275/276, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que ao julgar a presente “ação de consignação em pagamento” ajuizada por
MAGINO ANTONIO SEGURO
, declarou 2ª requerida
ADAMA BRASIL S/A
titular do crédito referente às duplicatas 29.961-7 e 32.068-5, vinculadas, respectivamente, às notas fiscais n. 000.018.609 e 00.018.960, no valor total de R$4.152,00 (quatro mil cento e cinquenta e dois reais), autorizando, por conseguinte, o levantamento da quantia depositada com efeito liberatório. Ao final, condenou a Cooperativa apelante a pagar ao autor e a cada uma das corrés honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que
(i)
a 1ª requerida
AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA ME
lhe cedeu sua carteira de crédito, o que inclui as duplicatas 29.961-7 e 32.068-5, como garantia vinculada às Cédulas de Crédito Bancário nºs 81766-0 e 81768-5, emitidas em 28/08/2014;
(ii)
a garantia dada pela 1ª requerida
AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA ME
ao pagamento das mencionadas Cédulas de Crédito Bancário, consubstanciada na cessão de sua carteira de créditos, efetivou-se por meio de endosso translativo, não havendo que se falar em mero endosso mandato;
(iii)
a transferências dos títulos efetivada entre a 1ª requerida
AGROMAI
e a 2ª requerida
ADAMA
é fraudulenta e, portanto, nula de pleno direito, notadamente porque os títulos já tinham sido transferidos à apelante por ocasião da celebração das Cédulas de Crédito Bancário;
(iv)
subsidiariamente, a verba honorária estabelecida na sentença deve ser dividida proporcionalmente entre as partes vencedoras.

Cinge-se a questão, portanto, em saber quem é o titular do crédito estampado nas duplicatas 29.961-7 e 32.068-5: se a 3ª requerida
COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA
(apelante) ou se a

2ª requerida
ADAMA BRASIL S/A.

E do exame que fiz dos autos, entendo pela manutenção da sentença que declarou a 2ª requerida ADAMA BRASIL S/A como titular do crédito objeto da disputa, pelas razões que passo a expor.

Narra a petição inicial que o autor adquiriu insumos agrícolas da 1ª requerida
AGROMAI
no ano de 2014, conforme notas fiscais n. 000.018.609 e 00.018.960, no valor total de R$4.152,00 (quatro mil cento e cinquenta e dois reais), tendo sido emitidas, com base neste negócio, as duplicatas 29.961-7 e 32.068-5, com vencimento para 01/06/2015, pagáveis por meio de boletos bancários emitidos pela 3ª requerida
SICOOB
, aqui apelante.

Ocorre que o autor aduz ter recebido comunicação da 1ª requerida
AGROMAI
em maio de 2015, portanto, antes do vencimento das duplicatas, informando-lhe que o pagamento deveria ser realizado não ao
SICOOB
, mas, sim, ao 4ª requerido
Banco ITAÚ
, circunstância ensejadora de induvidosa insegurança, pois passou a receber cobrança de ambas as instituições financeiras.

Diante desse contexto é que o autor ajuizou a presente ação de consignação em pagamento, com fulcro no disposto no art. 335, IV, do Código Civil, cujo teor transcrevo:

Art. 335. A consignação tem lugar:

[...]

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

Diante da dúvida, entendeu a magistrada singular por, diante do conjunto probatório dos autos, declarar a 2ª requerida
ADAMA BRASIL S/A
como titular dos créditos estampados nas duplicatas nºs 29.961-7 e 32.068-5.

Com efeito, colhe-se de fls. 209/209v e 211/211v que as duplicatas nºs 29.961-7 e 32.068-5 foram transferidas pela 1ª requerida
AGROMAI
à 2ª requerida
ADAMA

por meio de endosso translativo
, respectivamente, nos dias 13/07/2014 e 30/07/2014, com a ciência e aval do sacado, aqui autor
MAGINO ANTONIO SEGURO
.

Sabe-se que, com o endosso translativo, transfere-se o próprio crédito constante da cártula ao endossatário, no caso a 2ª requerida
ADAMA
, sendo esta o titular do crédito a partir de então.

O negócio jurídico havido entre a Cooperativa apelante e a 1ª requerida
AGROMAI
, por meio da celebração das Cédulas de Crédito Bancário nºs 81766-0 e 81768-5, emitidas em 28/08/2014, não desnatura a qualidade da 2ª requerida
ADAMA
de titular dos referidos créditos.

A 1ª requerida
AGROMAI
, ao celebrar Cédulas de Crédito Bancário nºs 81766-0 e 81768-5, emitidas em 28/08/2014, ofereceu em garantia sua carteira de créditos, na qual se incluía as duplicatas nºs 29.961-7 e 32.068-5, o que não consubstancia, lado outro, endosso translativo, como quer fazer crer a apelante.

Primeiro porque as duplicatas nºs 29.961-7 e 32.068-5 foram transferidas à 2ª requerida
ADAMA
em julho/2014, portanto, data anterior à celebração da Cédulas de Crédito Bancário nºs 81766-0 e 81768-5, o que ocorreu em 28/08/2014, quando a 1ª requerida delas (duplicatas) já não poderia dispor, eis que não mais detinha a titularidade do crédito.

Segundo porque, de toda sorte, a garantia oferecida por ocasião da emissão das Cédulas de Crédito Bancário
não representa endosso translativo, mas, sim, aquisição de direitos creditórios por terceiro
, o que obedece às regras estabelecidas nos arts. 286 e ss. do Código Civil e não às regras próprias do direito cambiário, cujos contornos são diversos.

Isso porque no endosso translativo transfere-se o próprio título ao endossatário, tornando-se este o portador e o titular do crédito; a cessão civil, por sua vez, não se vincula ao negócio jurídico subjacente e nem resulta na transferência fática do título, mas apenas do crédito cuja existência responderá o cedente. Daí porque não prospera a tese recursal defendida pela Cooperativa apelante de que recebeu as duplicatas mediante endosso, pois endosso não há, mas apenas cessão civil de crédito.

Assim, tratando-se de cessão de crédito, exige-se, como condição de sua eficácia, a notificação do devedor (art. 290, primeira parte, do Código Civil), o que não houve na hipótese vertente.

O eminente Des. Manoel Alves Rabelo, na apreciação de caso envolvendo a mesma celeuma ora
sub examine
, entre o
SICOOB
e a requerida
ADAMA BRASIL S/A
, teceu considerações que bem elucidam os contornos dos negócios jurídicos firmados, as quais peço vênia para transcrever,
in litteris
:

“(...) a relação contratual firmada entre a empresa Agromai e Banco Sicoob não se trata de cessão de título de crédito por endosso, mas sim de aquisição de direitos creditórios por terceiro, que se submete às regras de direito civil previstas nos arts. 286 a 298 do CC/2002, e não às premissas do direito cambiário.

Nesse ínterim, a cessão do crédito não se vincula ao negócio jurídico subjacente, transfere-se, apenas, o crédito dela decorrente com todas as suas vantagens e prejuízos. A transferência bilateral do título, mediante cessão de crédito, não se confunde com o endosso, que é a transmissão unilateral, cambiária, do título. Nesse sentido, se a intenção das partes foi, manifestamente, a de contratar uma cessão de crédito, não há que se falar nos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, pelo que são oponíveis as exceções pessoais do devedor contra o cessionário.

No entanto, o que se extrai dos autos é que a ré Agromai realizou contrato mútuo (fls. 224/225) de empréstimo bancário consignado com o Banco apelante, em meados de agosto de 2014, estabelecendo como pagamento (garantia) das parcelas eventuais direitos creditórios de terceiro que venha a receber, inclusive o título do autor, entretanto, tal concessão ocorreu sem a autorização deste.

Frisa-se que, sem ter informado o autor, o apelante adquiriu o crédito existente, gerando automaticamente boletos bancários para garantia dos valores consignados. Ora, na cessão de crédito, o cessionário (novo credor) fica na mesma posição do cedente (antigo credor) perante o cedido/devedor, não havendo necessidade da anuência deste, porém o devedor deve ser notificado da cessão, o que não ocorreu no caso dos autos.” (TJES, Apelação Cível nº 0000410-75.2015.8.08.0053, 4ª Câmara Cível, julgado em 25/11/2019)

Não foi outro o entendimento sufragado pela Colenda Quarta Câmara Cível no recurso de apelação n. 0000081-84.2016.8.08.0067, de relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em data posterior, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DÚVIDA SOBRE QUEM DEVA RECEBER O VALOR REFERENTE A DUPLICATA MERCANTIL – ART. 335, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PROCEDENTE – TITULARIDADE DO CRÉDITO –
DUPLICATA RECEBIDA MEDIANTE ENDOSSO TRANSLATIVO COM EXPRESSA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO SACADO – POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE
– CRÉDITO DECORRENTE DA DUPLICATA MERCANTIL OFERECIDO EM GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO AUTOR/SACADO – ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL –
ENDOSSO TRANSLATIVO ANTERIOR QUE DEVE PREVALECER
– JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – VERBA HONORÁRIA PROPORCIONALMENTE DIVIDIDA ENTRE OS PROCURADORES DO AUTOR E DAS CORRÉS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) O crédito em favor da 1ª requerida Agromai foi transferido, por endosso translativo, à 2ª requerida Adama Brasil que, em sua defesa, argumenta não haver dúvida a ensejar a presente ação, na medida em que o autor obteve ciência e concordou expressamente com a transferência do crédito em seu favor. 2) Há fundada dúvida a respaldar a propositura desta ação, tendo em vista que o 3º requerido Sicoob, ao contestar o pedido, igualmente afirma ser o legítimo titular do crédito, por terem sido emitidas as Cédulas de Crédito Bancário de nºs 817.660 e 817.685, em 28/08/2014, pelas quais concedeu empréstimos à 1ª requerida Agromai, cujo cumprimento das obrigações teria sido garantido mediante a entrega de sua carteira de cobrança, num total de 795 (setecentos e noventa e cinco) duplicatas, por meio de cessão de direitos creditórios dos títulos constantes do rol juntado aos autos; a corroborar a narrativa da Cooperativa apelante, verifico que a duplicata de que trata a presente ação se encontra na listagem anexa à contestação, como um dos títulos emitidos pela 1ª requerida Agromai.
3) A operação realizada entre 1ª requerida Agromai e a 2ª requerida Adama Brasil, qual seja, cessão do título de crédito por meio de endosso translativo, do que o autor/sacado teve conhecimento e conferiu expressa anuência, deve prevalecer sobre a relação contratual entre a 1ª requerida e o 3º requerido Sicoob (cessão de direitos creditórios) porquanto esta não se vincula ao negócio jurídico subjacente ao ser transferido à instituição financeira apenas o crédito dela decorrente, e não o próprio título de crédito.
4) Cabia à instituição financeira, ao adquirir o crédito decorrente da duplicata mercantil cujo sacado é o autor e, via reflexa, assumir a posição do antigo credor (Agromai), notificar o devedor da cessão, nos termos do art. 290 do Código Civil, segundo o qual “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”. 5) Apesar da presença de 4 (quatro) pessoas jurídicas no polo passivo da ação – Agromai Agropecuária Ltda-ME (1ª requerida), Adama Brasil S/A (2ª requerida), Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba (3º requerido) e Itaú Unibanco S/A (4º requerido) – em litisconsórcio passivo facultativo, a autonomia em que devem ser tratadas (CPC/2015, art. 117), não pode ensejar dupla condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de 10% para cada uma, porquanto acarretaria no total de 40% sobre o valor da causa. 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES - Apelação Cível nº 0000081-84.2016.8.08.0067; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 06.08.2023)

Na mesma direção é o acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Cível, de que “
a cessão de direitos creditórios ajustada em garantia ao cumprimento de contrato de mútuo não alcança os créditos correspondentes a títulos que, em momento anterior, foram objeto de endosso translativo
” (TJES, AC nº 0004627-11.2015.8.08.0006, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 14/03/2023).

A conclusão estabelecida nos suprarreferidos julgados é aplicável ao presente caso concreto, uma vez que coincidentes as questões fáticas e jurídicas retratadas em ambos os processos.

A cessão do crédito realizada pela 1ª requerida
AGROMAI
, no âmbito das Cédulas de Crédito Bancário nºs 81766-0 e 81768-5, emitidas em 28/08/2014,
em momento posterior ao endosso translativo efetivado em julho/2014
, não desnatura a qualidade da endossatária e 2ª requerida
ADAMA
de titular dos referidos créditos. No bojo do negócio jurídico de cessão de crédito efetivado entre a 1ª requerida
AGROMAI
(cessionária) e a
Cooperativa apelante
(cedente) é que eventual responsabilidade daquela deverá ser apurada, pois, de acordo com o disposto no art. 295, do Código Civil, “
o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu”
.

Por fim, a Cooperativa apelante pugna pela reforma do capítulo da senteça alusivo à sucumbência, requerendo seja a verba honorária sucumbencial estabelecida em 10% (dez por cento) do valor da causa distribuída, proporcionalmente, entre as partes que dela se beneficiarão.

De fato, a magistrada singular, ao proferir decisão integrativa em sede de embargos de declaração, determinou que os honorários advocatícios sucumbenciais seriam devidos
individualmente
, na ordem de 10% (dez por cento), ao autor e aos demais três corréus, do que resulta, ao final, verba correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor da causa.

Na ação de consignação em pagamento, determina o art. 546, do CPC, que “
julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
”

Conforme premissa assentada no julgamento do já mencionado no recurso de apelação n. 0000081-84.2016.8.08.0067, de relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, “
apesar da presença de 4 (quatro) pessoas jurídicas no polo passivo da ação – Agromai Agropecuária Ltda-ME (1ª requerida), Adama Brasil S/A (2ª requerida), Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba (3º requerido) e Itaú Unibanco S/A (4º requerido) –
em litisconsórcio passivo facultativo, a autonomia em que devem ser tratadas (CPC/2015, art. 117), não pode ensejar dupla condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de 10% para cada uma, porquanto acarretaria no total de 40% sobre o valor da causa
” (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a verba honorária sucumbencial de 10% sobre o valor atualizado da causa seja proporcionalmente dividida entre os advogados da parte autora e das demais requeridas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)